Tribunal: TJMT
Processo: 1017584-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017584-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), JOCIMAR CANDIDO DE LIMA - CPF: 061.803.481-11 (PACIENTE), Juízo Criminal da Comarca de São José dos 4 Marcos (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAITON MAGELA SIMOES DUARTE - CPF: 567.787.166-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE E MEDIDAS DIVERSAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EMPRESTIMO DE CONTA BANCARA PARA RECIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DO ESTELIONATO – CRIME PASSÍVEL DE FIANÇA – HIPÓTESE NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA – PROVIDÊNCIA CONTRACAUTELA – PAPEL DE SUBSTITUIÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA ATINGIR LIBERDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DECLARAÇÕES DO PACIENTE – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO – REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR – CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO – VALORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

O crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017584-17.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE (S):

DR. ANATOLY HODNIUK JUNIOR

PACIENTE (S):

JOCIMAR CANDIDO DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOCIMAR CANDIDO DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de incidente processual (PJE no 1000802-12.2022.8.11.0039), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato e corrupção de menor - art. 171,
caput
, do CP c/c art. 244-B do ECA - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamenta em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui residência certa e trabalho lícito; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 141808651), com documentos (ID 141808652/ ID 141808662).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança, no valor de R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais - ID 142319690
).

O Juízo singular prestou informações (ID 144896180).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Estelionato e corrupção de menores. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação da prisão cautelar. Possibilidade. Caso que admite a revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória mediante fiança, a fim de vincular o paciente ao processo. Parecer pela parcial concessão da ordem, ratificando a liminar.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 145159184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, fora outorgada liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em estelionato, o qual teria emprestado sua conta bancária para o adolescente Fernando Boaventura Meira Brito receber valores provenientes de venda fraudulenta de 309 sacas de milho, resultando em prejuízo de R$ 18.331,00 (dezoito mil, trezentos e trinta e um reais).

Todavia, o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente declarou, na Delegacia de Polícia, residir em imóvel próprio (ID 141808657), está representado por advogado particular, é primário (Sistema Primus), tem endereço certo [rua Lourenço Peruchi, 1191, Bairro Jardim Peruchi, São José dos Quatro Marcos/MT], profissão definida [auxiliar de almoxarifado na empresa VM Engenharia Ltda], com rendimento de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), consoante se extrai do registro de empregado anexado pelo impetrante (ID 141808655).

Com efeito, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). A pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Nesse quadro, afigura-se proporcional a fixação de fiança em 3 (três) salários mínimos, correspondente a R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinta e seis reais), ao considerar o valor depositado na conta do paciente por ocasião da prisão em flagrante (ID 141808657) e a renda mensal auferida, segundo entendimento do c. STJ (HC 422.615 - PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.3.2018)” [...]
(ID 142319690).

Recolhida a fiança em 2.9.2020 e expedido o alvará de soltura, inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
PARCIALMENTE

a ordem para tornar definitiva a outorga de liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022